Tribunal: STF
Processo: Rcl 55667
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0050000-27.2009.5.03.0051.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, teria ofendido o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta, ainda, ter havido o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como do decidido no julgamento da ADC 16, porquanto teria sido condenada subsidiariamente, sem comprovação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Requer, assim, seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 15 e 16) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento da reclamação. (eDOC 19)



    Os beneficiários foram devidamente citados. (eDOCs 32 a 40)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito desta reclamação, destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    Na hipótese dos autos, observa-se que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação ao caso do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, condenou a reclamante, solidariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas e indenizatórios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “Trata-se o feito de ação proposta pelos filhos e pelos pais do ex-empregado da primeira reclamada, falecido em virtude de acidente de trabalho, em 28.04.2009. 



    Pleiteiam, dentre outros pedidos, indenização por danos moral, material e pensionamento. Importante destacar, quanto aos pedidos calcados em indenizações por danos, que o ex-empregado deixou dois filhos menores de idades e pais. 



    Estes, ao buscarem uma reparação pecuniária pela ausência do pai e perda do filho, estão buscando atenuar degradante situação, que os acompanhará por toda a vida. Além do mais, há a lesão patrimonial, cabendo o requerimento de pensão. 



    (...)



    Cabe a responsabilização pela reparação civil, com a responsabilidade solidária da Cemig, que terceirizara seus serviços. 



    Portanto, a conduta omissiva das reclamadas não teve a manifesta intenção de lesar o seu ex-empregado causando-lhe a morte, mas teve, por outro lado e igualmente inconcebível, a intolerável indiferença em face dos previsíveis riscos da atividade laborativa prestada em condições inadequadas. Isto é: se as reclamadas conheciam ou não menos deveriam conhecer os riscos presentes no ambiente de trabalho de seus empregados, e mesmo assim não lhe proporcionam medidas preventivas de acidentes, praticam ato incompatível com o que delas se esperava, estando aí demonstrada a sua culpa que vai ensejar a reparação pretendida. 



    À luz desse contexto, diante da morte do empregado, impõe-se a responsabilização das reclamadas, nos termos dos artigos 186, 927 e 932, III, do atual Código Civil e do artigo 7º, XXVIII, da CR/88. 



    Por todos os ângulos analisados, restou constatada a culpa das rés, havendo, pois, lugar para a reparação postulada. Assim, os danos material e moral encontram-se presentes, estando patente o dever de reparar das reclamadas, pois presentes todos os requisitos necessários à responsabilização solidária, ante o falecimento do ex-empregado. 



    O ordenamento jurídico brasileiro consagrou a teoria da responsabilidade civil subjetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar é consequência lógica do ato ilícito (artigo 186, do Código Civil). 



    Noutro enfoque, constitui verdadeira desvirtuação do contrato de trabalho nos moldes preconizados pela legislação pátria, a contratação do falecido por empresa interposta, para a prática de atividade-fim da empresa dona do empreendimento. A responsabilização das reclamadas é solidária, em face do ato ilícito, nos termos do artigo 942 do Código Civil. 



    Acresço, ainda, que eventuais cláusulas estabelecidas no contrato havido entre as reclamadas não podem ser utilizadas para elidir a condenação das recorrentes. Se a empresa escolhida para prestar os serviços não assegurar o pagamento das parcelas deferidas nesta demanda, por conseguinte, a tomadora deve garantir a satisfação do título judicial, podendo, se for o caso, postular no juízo próprio o ressarcimento das despesas. O trabalhador é que não pode suportar o ônus da má e ilegítima escolha de empreitar. 



    Registro, para plena satisfação da parte, que não seria diferente a solução jurídica aqui definida, ainda que se tratasse de uma terceirização lícita, nos termos da Súmula 331, IV, do Colendo TST. 



    Na verdade, a responsabilização dessas pessoas decorre de uma reformulação da teoria da responsabilidade civil de forma a adequá-la à maior complexidade da vida social e à necessidade de satisfação do anseio de justiça. Nessa linha de ideias, a doutrina e a jurisprudência têm evoluído no sentido de ampliar o campo da responsabilidade civil, não apenas procurando libertar-se da ideia de culpa, deslocando-se o seu fundamento para o risco (responsabilidade objetiva), como também ampliando o número de pessoas responsáveis pelos danos, admitindo-se a responsabilidade direta por fato próprio e indireto por fato de terceiros, fundada na ideia de culpa presumida (in eligendo e in vigilando). 



    A jurisprudência trabalhista, sensível a esta realidade, vem proclamando a responsabilidade solidária do tomador ou beneficiário de serviços, pelo inadimplemento das obrigações sociais a cargo da real empregadora, empresa contratada para a prestação dos serviços. Assim, a Súmula 331 do TST consistiu apenas numa tentativa de pacificação da jurisprudência trabalhista acerca do tema, a qual, por sua vez, nunca deixou de ser a expressão da correta inteligência e da adequada aplicação dos princípios e regras legais que, de forma sistemática, disciplinam a responsabilidade patrimonial daqueles que se beneficiam, ainda que por interposta pessoa, do labor alheio. 



    A responsabilidade solidária das Recorrentes prescinde da configuração da culpa, em qualquer das suas modalidades, e funda-se na existência do risco, que se justifica no fato de elas terem se beneficiado dos serviços prestados pelo autor. 



    Ainda que lícita a contratação do ‘de cujus’, via Cemig, tal fato não torna as Recorrentes imunes a qualquer responsabilidade, não autorizando a tomadora a abster-se do dever de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas em relação ao pessoal colocado à sua disposição, por parte da empresa que realizou os serviços do qual se beneficiou. 



    Somando-se a todos esses argumentos, tenho que não se trata, aqui, de aplicação do entendimento pretoriano constante da OJ 191, da SbDI-1/TST. 



    A segunda reclamada sempre foi a beneficiária direta dos serviços prestados pelo trabalhador falecido. Assim, cabia à ela, muito mais que qualquer outra dentre as reclamadas, o dever jurídico de zelar e promover a segurança nas condições de trabalho. 



    No caso da CEMIG, a observância das regras insculpidas na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) não elide a responsabilidade sub examine, visto que a culpa in eligendo decorre da má escolha da empresa prestadora de serviços, que se afere não apenas no momento da celebração do contrato, mas também durante o curso de sua execução. A Lei nº 8666/93, modificada pela Lei nº 9.032/95, vincula o ente administrativo e o prestador de serviços, jamais os empregados, que não participaram do contrato entabulado entre o tomador e o fornecedor de mão-de-obra, nem da sub-locação do tomador com a empresa interposta. Não se discute, in casu, a legitimidade da contratação da empresa prestadora de serviços nem a sub-locação da contratação pela real empregadora do falecido. 



    Não está sendo colocada em dúvida a legalidade da contratação realizada pela recorrente e, tampouco, se foram vulnerados os dispositivos legais aludidos, todos eles dirigidos para a contratação de obras e serviços públicos. 



    Admitir-se a exclusão da responsabilidade dos entes da Administração Pública e daquele que sub-locou a contratação, pelos encargos trabalhistas e indenizatórios, na hipótese de inadimplência da prestadora (art. 71, parágrafo primeiro, da Lei de Licitações), importaria em colocar os interesses daqueles acima dos relativos aos trabalhadores que lhes venham a prestar serviços. Haveria, assim, atribuição de privilégio do capital em detrimento do trabalho, o que constituiria violação ao princípio inserto no art. 1º, IV e 170, caput, ambos da Constituição da República. 



    Por outro lado, o artigo 71 da Lei nº 8.666/93, ao excluir a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações assumidas pelas empresas contratadas para o fornecimento de mão-de-obra, confronta-se com o princípio constitucional de valorização do trabalho humano, eleito como um dos fundamentos do Estado Democrático, como já assente, além de colidir com a diretriz estabelecida no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos atos de seus agentes em prejuízo de terceiros. Admitir-se a restrição contida naquela norma importaria acolher odioso privilégio anti-social, beneficiando-se as entidades estatais com a prerrogativa de isenção da responsabilidade sobre seus atos, em detrimento do trabalho alheio. 



    Portanto, todas as parcelas devidas e deferidas na condenação, submetem-se à responsabilidade trabalhista da empresa contratante desses serviços, inclusive aquelas que têm cunho punitivo. Aliás, nada mais justo, porquanto quem usufrui os bônus, deve arcar, solidariamente, com os respectivos ônus do dispêndio da força de trabalho. 



    A não responsabilização das empresas que beneficiaram da força de trabalho do falecido, simplesmente ignora que a pessoa humana trabalhadora que move o sistema capitalista é um ser racional e existe como fim em si mesmo, não podendo servir de mero objeto-meio para outros fins. É por isso que a pessoa humana se revela como valor absoluto. Reconhecida a responsabilidade solidária das recorrentes, elas respondem pelo adimplemento de todas as parcelas. 



    Nada a prover”. (eDOC 4, p. 3 e 17-20; grifei)



    Ora, o Tribunal reclamado, ao afirmar que a responsabilidade da reclamante “prescinde da configuração de culpa em qualquer uma das suas modalidades” (eDOC 4, p. 18), bem como ao afastar a aplicação ao caso do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 — cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte —, inequivocamente incorreu na figura da responsabilização automática do tomador de serviços, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Desse modo, entendo que o Tribunal de origem, ao assim decidir, violou a autoridade da Súmula Vinculante 10, bem como a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246) e da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente